Tribunal: TJDFT
Processo: 0706168-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706168-73.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: SILVANA PORTO MELO CHAVES, ISAQUE PORTO CHAVES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança de valores no. 0706883-43.2020.8.07.0003, rejeitou a alegação de prescrição aventada. Em breve síntese, sustenta a ocorrência da prescrição, ao argumento de que o prazo prescricional aplicável à hipótese é anual (art. 206, § 1o, II, b, do CC) e o sinistro (morte do segurado) ocorreu há mais de sete anos, não tendo ainda sido comunicado administrativamente à seguradora em data anterior. Assevera ser descabida a tese de que a prescrição não teria ocorrido em razão da menoridade do filho do falecido, também autor da demanda, pois o Código Civil dispõe que não corre o prazo prescricional apenas contra os absolutamente incapazes (menores de 16 anos - art. 198, I, c/c art. 3o do CC), de forma que, com o atingimento da referida idade em 31/07/2014, o beneficiário deixou de ser absolutamente incapaz, passando, então, a correr o prazo prescricional ânuo para que pleiteasse o recebimento da indenização que entendia ser devida, findando-se esse em 31/07/2015, mas, como o agravado somente veio a pleitear o recebimento de sua indenização em 08/04/2020, estaria prescrita a sua pretensão. Esclarece, por fim, que o pagamento mencionado na decisão agravada foi realizado pela seguradora ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. e se refere à apólice diversa da contratada junto a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., de modo que não merece prosperar o argumento utilizado pelo MM. Juízo a quo. Pugna, assim, pela reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a improcedência da demanda em face da BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., nos termos do art. 487, II, do CPC. Preparo recolhido (Id. 23668511). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 23849150). Intimada para se manifestar sobre a persistência de seu interesse no julgamento do presente recurso, a apelante ratificou o seu interesse, sustentando ser a prescrição matéria de ordem pública (Id. 25277453). É o relato do necessário. DECIDO. Compulsando os autos de origem, verifico que foi acolhida a preliminar de incompetência da Justiça Comum para apreciar a causa, em razão da presença da Autarquia Federal (SUSEP) no polo passivo da ação, tendo sido determinada à remessa dos autos para a Justiça Federal, nos termos do artigo 64, §3o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, resta prejudicada a análise do presente recurso por esta Corte de Justiça, pois a matéria em questão deve ser examinada pela justiça competente para a causa – Justiça Federal. Ressalto que a presente hipótese difere dos casos nos quais são tidas como válidas as apreciações de questões de ordem pública realizadas anteriormente ao reconhecimento da incompetência do Juízo, pois, no caso, o reconhecimento da incompetência absoluta precedeu à análise de mérito do presente recurso, devendo, portanto, a matéria invocada ser objeto de análise pela justiça competente para o julgamento da causa. Destaco que os autos do processo de origem já foram remetidos para a Justiça Federal. Portanto, resta prejudicada a análise de mérito do presente recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator